Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722832-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL CARICCHIO CABRAL TAVARES RECORRIDO: WTORRE S.A., FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face do acórdão que julgou desprovido o Recurso Inominado por ele interposto, confirmando a sentença que julgou improcedentes seus pedidos. É o relatório. Passo a analisar os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não foi proferida decisão monocrática, mas sim, decisão pela própria Turma Recursal. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o seu não conhecimento, pois não foi proferida decisão monocrática, tampouco é aplicável a fungibilidade recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito